Tribunal: STF
Processo: Pet 12510
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ARE 1.463.016. DECISÃO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EQUÍVOCO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido autuado como petição, ante manifesta improcedência. 



    2. Os agravantes sustentam equívoco na certificação do trânsito em julgado ocorrida no ARE 1.463.016, ao argumento de que a não intimada a advogada constituída relativamente à decisão de desprovimento do recurso extraordinário com agravo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em aferir a configuração de vício, considerada a intimação da parte, na certificação do trânsito em julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Observada a regularidade da intimação por meio da publicação do ato judicial no Diário da Justiça eletrônico e as suspensões dos prazos processuais por normas legais e regimentais, não há mácula na certificação do trânsito em julgado surgida no ARE 1.463.016.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.